Tribunal: TJMT
Processo: 0001388-82.2019.8.11.0100
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001388-82.2019.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO REIS LEITE DA SILVA - CPF: 035.039.851-82 (APELANTE), ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI - CPF: 030.545.071-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRESSA RODRIGUES DE ALMEIDA (VÍTIMA), ANDRESSA RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 054.127.691-36 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CP). PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA QUANDO ISOLADA E CONTRÁRIA AOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta por Alex Sandro Reis Leite da Silva contra sentença que o condenou a 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, no contexto de violência doméstica. O recorrente busca a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o reconhecimento da legítima defesa e consequente exclusão de ilicitude.

II. Questão em discussão:

2.1. Saber se as provas constantes dos autos são suficientes para embasar a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

2.2. Verificar se estão presentes os requisitos para reconhecimento da legítima defesa, nos termos do art. 25 do Código Penal.

III. Razões de decidir:

3.1. A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada por meio de boletim de ocorrência, laudo pericial e declarações colhidas nas fases inquisitorial e judicial. A autoria é corroborada pelo depoimento da vítima, confirmado por testemunhas e provas documentais.

3.2. A retratação da vítima em juízo foi considerada irrelevante, por se mostrar isolada no conjunto probatório e dissociada das demais provas produzidas, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

3.3. Não foi demonstrada agressão injusta por parte da vítima que justificasse a conduta do apelante, tampouco moderada reação. A gravidade das lesões evidencia desproporção e exclusão dos elementos caracterizadores da legítima defesa.

IV. Dispositivo e tese:

4.1. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A retratação da vítima em crimes de violência doméstica é irrelevante quando isolada e dissociada dos demais elementos probatórios.

2. A legítima defesa exige demonstração de agressão injusta e moderada reação, requisitos não configurados no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 129, § 9º; CPP, art. 156; CP, art. 25.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJ-MG, APR 10637140060871001, Rel. Catta Preta, j. 14/12/2017;
e,
TJ-MT, N.U 1008014-75.2022.8.11.0042, Rel. Gilberto
Giraldelli
, j. 11/12/2024.

RELATÓRIO

EXMO.
DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ALEX SANDRO REIS LEITE DA SILVA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que o condenou à pena de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no artigo 129, § 9º, do Código
Penal.

Em suas razões recursais, o apelante busca a absolvição, alegando insuficiência de provas para a condenação. Sustenta que os fatos não foram comprovados de forma cabal, aplicando-se, assim, o princípio do
in dubio pro
reo
.

Subsidiariamente, pugna pelo deferimento de excludente de
ilicitude
, pois teria agido em legítima defesa.

Em contrarrazões, o Ministério Público defendeu o desprovimento do recurso, sustentando a existência de elementos probatórios suficientes para embasar a
condenação.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pela
defesa.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“
(...)

FATO 01

Infere-se dos autos que no dia
26/11/2018
, por volta das 17h00min, na fazenda Manda Brasa, localizada no Município de Brasnorte/MT, o indiciado ALEX SANDRO, com consciência e
vontade,
no âmbito de relação doméstica,

ofendeu a integridade física

de sua companheira Andressa Rodrigues de Almeida,
causando-lhe lesões corporais, conforme Termo de Declarações de fl. 08-IP e Laudo de Exames de Lesões Corporais direta de fls. 18/19-IP e Mapa Topográfico de fls. 20/21.

FATO 02

Consta também do caderno informativo que no dia
26/11/2018,
na fazenda Manda Brasa, localizada no Município de Brasnorte/MT, o indiciado ALEX SANDRO, com consciência e vontade, no
âmbito de relação doméstica,
ameaçou,
por palavras,
sua

companheira
Andressa Rodrigues de
Almeida ,
de causar mal injusto e grave, conforme Termo de Declarações de fl. 08-IP

FATO 03

Denota-se ainda dos incluso Inquérito Policial que no dia 26/11/2018, na fazenda Manda Brasa, localizada no Município de Brasnorte/MT, o indiciado ALEX SANDRO, com consciência e vontade,
possuía 02 (dois) cartuchos deflagrados
calibre 16, 07 (sete) cartuchos de metal calibre 16, 03 (três) frascos contendo chumbo, 02 (dois) utensílios artesanais de madeira e 01 (um) utensilio de ferro, ambos usados para carregamento de cartucho,
de uso permitido, mas sem autorização legal
e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme termo de apreensão de fl. 07-IP.

Sobressai dos autos que, nas circunstâncias de tempo e local alhures descritos,
ALEX SANDRO ouviu sua companheira Andressa contando, por telefone, a Sra. Leni que “TONI”, tio do indiciado,
havia lhe
“cantado”
. Naquele instante, o denunciado ficou muito alterado com o conteúdo da conversa e
bateu em Andressa com uma faca, bem como, com socos na face desta, além de tentar esganá-la,
conforme demonstrado no Mapa Topográfico de fls. 20/21-IP. Não satisfeito, após agredir a vítima, ALEX SANDRO
a ameaçou, dizendo que “se for preso, quando sair, ele vai matá-la”
. Na sequência saiu do local para rugo ignorado.

Diante da situação, a
irmã da vítima, Sra.
Jocieli
, foi até a residência do casal e encontrou Andressa machucada e chorando
, passo em que
acionou a Polícia Militar, e com a chegada destes no local, fizeram uma revista minuciosa pela casa, ocasião em que encontraram munições dentro de uma caixa de madeira
.
(...)”
(sic)

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática do
crime
previsto
no art. 129, §9º
do Código Penal.

A Defesa
pleiteia a absolvição
do apelante
do delito de lesão corporal, por insuficiência probatória
e
que as provas obtidas na fase policial não
foram repetidas na fase judicial, tanto pela vítima quanto pela testemunha Thais.

A
materialidade
delitiva
evidencia-se pelo
Boletim de Ocorrência n. 2018.364922 (Id. 65269482, pág. 36/37)
;
Laudos de lesões corporais diretas e mapa topográfico (Id. 65269482, pág. 21/23 e 29)
;
Termos de Declaração (
Id. 65269482,
pág.
19 e

45
)

e
pelas declarações
e depoimentos prestados em
ambas as fases
da persecução penal.

Ao contrário do sustentado pelo apelante, entendo que há nos autos provas suficientes e judicializadas do delito imputado, capaz de embasar a condenação.

Nesse contexto,
o apelante
negou à prática delitiva,
perante a Autoridade Policial,
declar
ando

o
que
segue
:

“
vive maritalmente com a ANDRESSA RODRIGUES DE ALMEIDA, por aproximadamente 07(sete) anos, QUE no mês de Fevereiro ela registrou uma ocorrência contra o interrogando e pediu Medida Protetiva, mas passado umas 02(duas) semanas voltaram a morar juntos, QUE no dia
25/11/2018
, no período vespertino, estava em sua residência e foi deixar uma moto, da fazenda, em outra casa,
e quando estava retornando, a pé, escutou a ANDRESSA no falando ao Telefone, e ouviu ela dizer que o tio do interrogando, TONI, tinha chamado ela para conversar e falado para ela que ele tinha comprado uma casa para a tia do interrogando e agora ela poderia morar com ele, e final do ano estava chegando e ela iria ficar bonita para ele, momento em que o interrogando perdeu a cabeça e foi até onde ela estava, puxou-a pelo braço, ela caiu da cadeira,

QUE quando entraram para dentro da casa, ela deu um murro na boca do interrogando
,
QUE não agrediu ela, QUE não é verdade que saiu com uma espingarda,
QUE tinha uma espingarda calibre 16, mas a furtaram há aproximadamente 02(dois) anos e não registrou ocorrência porque a arma não tinha registro, QUE essa caixa com cartuchos era de quando tinha a espingarda
”

Ao ser interrogado judicialmente, o apelante confirmou as declarações prestadas em sede policial, negando que tenha agredido a vítima. Alegou que as marcas no corpo desta, provavelmente, resultaram do momento em que ele a segurou, ao tentar conter uma agressão.

Por sua vez,
a vítima
ANDRESSA RODRIGUES DE ALMEIDA
declar
ou em sede de
inquérito

o seguinte:

“(...)

QUE vive maritalmente com o Sr. ALEXANDRO REIS LEITE DA SILVA, por aproximadamente 07(sete) anos, QUE no mês de Fevereiro deste ano o ALEXANDRO agrediu a declarante, tendo feito ocorrência e requerido Medida Protetiva, QUE ficaram separados 15(quinze) dias e ele disse que iria mudar, então a declarante voltou a morar com ele, QUE no dia 26/11/2018, por volta das 17h00m, a declarante estava conversando com sua mãe, por telefone, e disse que o TONI, tio do ALEXANDRO, havia "cantado" a declarante, QUE o ALEXANDRO escutou e começou a agredir a declarante com socos, bateu com uma faca em seu rosto e tentou lhe enforcar,, mas a declarante lhe empurrou, QUE sua irmã JOCILENE CAROLAINE DE ALMEIDA, foi até a Fazenda e chamou a Polícia Militar, QUE não havia contado para o ALEXANDRO
porque

da
outra vez que isso aconteceu ele agrediu a declarante, QUE o ALEXANDRO ameaçou a declarante dizendo que se for preso quando sair ele vai matar a declarante, QUE após ele pegou uma espingarda e saiu para o Mato, QUE os Policiais foram até a Fazenda, mas não conseguiram localizar ele, QUE os policiais revistaram a casa e encontraram uma caixa de madeira que ele guarda as munições e acessórios da espingarda;
(...)
”

Na fase judicial, a ofendida
ANDRESSA RODRIGUES DE ALMEIDA
, tentou

ameniza
r
os fatos ocorridos,
na clara intenção de proteger o apelante, inclusive
afirma que
atualmente
se encontra casada com
ele
.
Vejamos a degravação do
respectivo depoimento
:

“
Vítima:
Eu estava conversando por telefone com uma amiga da
família
e contando a ela que
o

tio dele estava me incomodando, no momento ele escutou, e no que
el
e

chegou
em mim para conversar, e como eu sou ignoran
te e ele

também
é, a gente
acabou
discutindo
,

ai

eu debati ao
chão
ele foi e me segurou
.

MP:
A senhora hoje está casada?

Vítima:
Sim, com ele, a gente mora junto de novo.

MP:
Quanto tempo demorou para vocês reatarem?

Vítima:

trinta dias.

MP:
O laudo mapa topográfico de lesões mostra que você tinha umas lesões. Como é que você teve essas lesões?

Vítima:
Foi porque eu me debatido no chão, ele foi e me segurou, foi onde ficou marcado, mas foi porque eu me debati ao chão ele foi me segurar.

(...)

MP:
ele foi conversar com você e você pulou no chão?

Vítima:

Aham
eu
cai
no chão

MP:
Você caiu sozinha?

Vítima:
Sim

MP:
E você ficou se debatendo no chão
por quê
?

Vítima:
Foi
porque
eu
caí
da cadeira.

MP:
Na época você pediu medidas
protetivas
contra ele

Vítima:
Sim

MP:

Por quê
?

Vítima:
Para ele não chegar perto de mim

MP:
Mas porque
pra
ele não chegar perto de você estava com medo dele?

Vítima:
Não tanto por isso, porque eu não queria que ele chegasse perto de mim, mas
com trinta
dias a gente voltou, hoje a gente está junto

MP:
E aquela
história
que você falou na delegacia que ele pegou faca que ele te enforcou que ele bateu em você que ele falou que ia te matar, você lembra que falou isso lá?

Vítima:

Aham

MP:
E essa história como é que é

Vítima:

Ele não fala
nada disso não

MP:
Você mentiu
lá
na delegacia?

Vítima:
Sim

MP:

Por que

você
mentiu?

Vítima:
Porque na hora da raiva eu fui e falei.

Por sua vez, a irmã da vítima, a senhora

JOCIELE
CAROLAINE DE ALMEIDA
,
prestou depoimento, em
fase
inquisitorial, afirmando que:

“no final do ano passado, sua irmã, ANDRESSA, que reside na Fazenda Manda Brasa, disse que havia sido agredida pelo convivente dela, ALEX SANDRO, QUE deslocou até a Fazenda e quando chegaram na porteira encontraram o ALEX SANDRO, saindo de moto, QUE ele parou e disse que só tinha discutido com a ANDRESSA e não tinha agredido ela, QUE ele estava com uma lanterna na mão, pois já era noite, QUE não viu se ele estava com arma de fogo, QUE quando saiu para ir até a casa deles, ele abandonou a moto e entrou na mata,
QUE quando chegou na casa encontrou a ANDRESSA chorando e machucada, QUE ela estava com o rosto e o pescoço machucado, QUE ela disse que ele tinha batido com a faca no rosto dela, QUE chamou ela para vir embora, pois ele poderia voltar e fazer algo pior, mas ela se recusou,
QUE como ela não queria vir para cidade e estava com os filhos lá, a depoente telefonou para a Policia Militar que foram até a Fazenda e trouxeram ela.” (sic)

Ao
se
r ouvida judicialmente,
a informante
JOCIELE CAROLAINE DE ALMEIDA,

ratificou os termos
prestados em sede inquisitorial
,
afirmando
que a vítima estava com uma lesão no pescoço
,
no olho
e estava chorando
. Relatou, ainda
,

que a vítima
informou que o apelante
a
havia
agredido,

r
e
ssaltando
que a vítima nunca negou os fatos
,

mencionando
que já
houve
outras ocorrências.

Por último, o policial militar
PAULO SÉRGIO ALVES
, em seu depoimento em juízo, afirmou ter recebido a informação sobre a agressão por telefone, por meio de familiares da vítima
, dirigindo
-se até a Fazenda, onde a vítima relatou ter sido agredida diversas vezes pelo acusado, incluindo golpes e uma tentativa de enforcamento.

Ademais, o laudo pericial de corpo de delito
evidenciou que a vítima apresentava equimose na região cervical anterolateral esquerdo compatível com apreensão digital e equimoses na região dorsal com formato de mão na escápula direita.

Observa-se que, após a reconciliação do casal, a vítima retratou-se de seu primeiro depoimento, na tentativa de inocentar o apelante.

Porém, não se pode emprestar validade à retratação quando se revela isolada nos autos e não guarda qualquer sintonia com os demais elementos presentes. Para que a retratação prevaleça sobre a primeira versão, deve a
vítima
esclarecer o motivo pelo qual se retratou e juntar provas nesse sentido, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido, é o entendimento desse
eg
. Tribunal de Justiça
entende que
:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. C
RIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL EVIDENCIANDO LESÕES CORPORAIS.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VIOLENTA EMOÇÃO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
3.
Apesar da tentativa de retratação da vítima em juízo, a confirmação por prova técnica da ocorrência das agressões físicas, corroborada pelas demais provas existentes nos autos, é suficiente para a manutenção da sentença condenatória.
(...)

(N.U 1008014-75.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2024,
Publicado
no DJE 15/12/2024)”

Esse também é o entendimento dos demais Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. PROVAS SUFICIENTES QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA.
RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO IRRELEVANTE QUANDO DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTID
A. DOSIMETRIA DA PENA. DELITOS DE LESÃO CORPORAL, RESISTÊNCIA E DESACATO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. - Presentes provas da materialidade e da autoria, a condenação é medida que se impõe -
Tendo a vítima relatado a prática delitiva na fase inquisitiva, não se pode emprestar validade à retratação judicial, em que pese o seu importante valor probatório, quando se revela isolada e não guarda qualquer sintonia com os demais elementos presentes nos autos. Hipótese concreta em que a versão delineada pela acusação também encontra amparo nos depoimentos das testemunhas

(...)

(TJ-MG - APR: 10637140060871001 MG, Relator: Catta Preta, Data de Julgamento: 14/12/2017, Data de Publicação: 19/12/2017)

E, mais que isso, é imprescindível que sua nova versão encontre suporte no conjunto probatório, tendo em vista que "
harmonizando-se a confissão feita na fase policial, com fortes elementos de convicção existentes no processo, ficando a retratação em confronto com a prova autuada, esta não deve prevalecer para beneficiar o acusado
" (TJSC, Rel. May Filho, JC32/472).

D
os elementos probatórios retro transcritos
afere-se que restou comprovada
,
a materialidade e a autoria
do delito e lesão corporal,

praticado pelo a
pelante,

motivo pelo qual
, entendo que não merece prosperar a alegação defensiva,
eis que a sentença
fundamentou-se
em provas produzidas em fase de inqu
isitorial
e em juízo
.

Ainda,
o apelante alegou ter agido em legítima defesa e, consequentemente, requereu o reconhecimento de causa excludente de ilicitude e a extinção de sua punibilidade.

A legítima defesa, prevista no art. 25 do Código Penal, é caracterizada pela prática de ato em reação a uma agressão injusta, atual ou iminente, contra direito próprio ou alheio, utilizando-se de meios moderados e necessários.

Para a configuração dessa excludente, é indispensável que estejam presentes, cumulativamente a existência de agressão injusta; a atualidade ou iminência dessa agressão; a defesa de um direito legítimo
e a
utilização moderada dos meios disponíveis.

No entanto, após análise detalhada dos autos, verifico que o apelante não demonstrou, de forma mínima e consistente, elementos que autorizem o reconhecimento da legítima defesa. Primeiramente, não foi comprovada a ocorrência de agressão injusta por parte da vítima que pudesse justificar a conduta do réu.

Também não há qualquer indício nos autos que demonstre a atualidade ou iminência da suposta agressão alegada. Ademais, a gravidade das lesões constatadas na vítima, conforme comprovado pelos laudos periciais e demais elementos probatórios, indica que a
conduta do apelante extrapolou os limites da moderação,
sendo incompatível com os requisitos exigidos para a configuração da legítima defesa.

Nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, cabia ao apelante o ônus de demonstrar os fatos que justificassem a exclusão de ilicitude de sua conduta. Contudo, a mera alegação de legítima defesa, desacompanhada de provas idôneas que atestem a presença de todos os elementos previstos no art. 25 do Código Penal, não é suficiente para afastar a sua responsabilidade penal.

Colaciono jurisprudências deste Tribunal de justiça aplicável ao caso:

“(...)Comprovada a materialidade e a autoria delitiva, bem como não evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não se pode falar emlegítimadefesa, devendo, pois, ser mantida a condenação pelo crime de lesão corporal no ambientedoméstico. (...) (N.U 0008984-63.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, publicado no DJE 18/07/2024)”

Diante disso, conclui-se que o apelante não conseguiu comprovar a ocorrência da legítima defesa, razão pela qual resta prejudicada a pretensão de extinção de sua punibilidade. Em face do exposto, mantém-se a sentença de primeiro grau em sua integralidade, com a condenação do apelante nos exatos termos estabelecidos.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,

mantendo

a sentença

incólume
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025